Tribunal: STF
Processo: ADPF 568
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de requerimentos apresentados pelos Governadores do Maranhão (Petição STF 21048/2020, peça 403), do Tocantins (Petição STF 21980/2020, peça 412) e do Mato Grosso (Petição STF 22827/2020, peça 420) em pleiteiam a desvinculação de recursos repassados por força do Acordo homologado nos presentes autos (Item 1.2) de sua destinação originária para o enfrentamento (prevenção, contenção e mitigação) da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus), por meio de sua aplicação em ações de saúde, assistência social e segurança pública.
    A Advocacia-Geral da União (Petição STF 21360/2020, peça 409) apresenta pedido de esclarecimento a respeito do alcance da decisão de 22/3/2020 (peça 368), de modo de definir “(i) se ela atinge realmente todo o montante de recursos previstos no item 1.1 do acordo homologado nos autos, isto é, os cerca de R$ 1,6 bilhão, independentemente do estado de execução orçamentária; ou (ii) se ela destinou-se a compreender apenas os recursos do item 1.1 cuja execução ainda não havia sido iniciada (nem sequer empenhada) na data da prolação da decisão”.
    É o relatório.
    Intime-se, com urgência, os participantes e intervenientes do acordo homologado nos presentes autos – Procurador-Geral da República, Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e a Advocacia-Geral da União – a se manifestarem sobre o requerimento do Estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como a respeito do pedido de esclarecimento apresentado pela Advocacia-Geral da União (peça 409).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente